Tribunal: TJSP
Processo: 0011665-36.2020.8.26.0576
Classe: Remessa Necessária Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Apelação - Mandado de segurança - Apreensão de barco, motor e petrechos de pesca - Possibilidade de restituição ao proprietário quando se constatar que foi uma apreensão casual, sem indícios de que o bem é sistematicamente utilizado para a prática da infração e quando o dano não for relevante - Multa legitimamente imposta que pode ser cobrada pelas vias adequadas, sem que a apreensão dos bens

Ementa:
Apelação - Mandado de segurança - Apreensão de barco, motor e petrechos de pesca - Possibilidade de restituição ao proprietário quando se constatar que foi uma apreensão casual, sem indícios de que o bem é sistematicamente utilizado para a prática da infração e quando o dano não for relevante - Multa legitimamente imposta que pode ser cobrada pelas vias adequadas, sem que a apreensão dos bens seja utilizada como método coercitivo a compelir o cidadão à quitação - Apreensão de bens forma de compelir o infrator a quitar a multa implica afronta ao direito ao exercício de atividades econômicas e profissionais lícitas, bem como demonstra falta de proporcionalidade e razoabilidade Precedentes da Corte - Segurança concedida – Reexame necessário não provido.